Tribunal: TJSP
Processo: 1510615-09.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Furto qualificado tentado. Mérito incontroverso. Pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial. Descabimento. Circunstância devidamente verificada através de outros elementos presentes nos autos. Revisão da pena. Reconhecimento do privilégio. Descabimento. Substituição por multa ou restritiva de direitos. Descabimento. Medidas inadequadas para o

Ementa:
Furto qualificado tentado. Mérito incontroverso. Pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial. Descabimento. Circunstância devidamente verificada através de outros elementos presentes nos autos. Revisão da pena. Reconhecimento do privilégio. Descabimento. Substituição por multa ou restritiva de direitos. Descabimento. Medidas inadequadas para o caso. Recurso desprovido.